Tribunal: TJSP
Processo: 2362978-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que declarou preclusa a prova pericial e converteu a liquidação em cumprimento de sentença definitivo. Insurgência da autora. Recurso inadmissível, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal. Embargos de declaração opostos pela mesma parte contra a mesma decisão e ainda não julgados pelo Juízo de origem, que impedem, até o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que declarou preclusa a prova pericial e converteu a liquidação em cumprimento de sentença definitivo. Insurgência da autora. Recurso inadmissível, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal. Embargos de declaração opostos pela mesma parte contra a mesma decisão e ainda não julgados pelo Juízo de origem, que impedem, até o respectivo julgamento, a interposição de agravo de instrumento. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO". (Decisão no 49872).